Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721246-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DE FREITAS LOUREIRO, BG CHOCOLATES LTDA AGRAVADO: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, DISTRIBUIDORA SHOW DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA, I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA., IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VICTOR DE FREITAS LOUREIRO e outro (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0718878-20.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGÓCIOS LTDA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 196868752 dos autos originais): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer a suspensão do pagamento da cobrança com vencimento em 30/04/2024 e 15/05/2024, emitida pela Franqueadora no valor estipulado em cada boleto; que seja determinado à Franqueadora que se abstenha de cobrar qualquer valor referente às diferenças de preços de produtos, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrada em juízo e que a requerida retire o boleto do sistema da “Cacau Digital”. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria controvertida, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Em relação aos demais réus, cite-se, via A.R., a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Nos casos de réu pessoa jurídica, defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOSEG, pois corresponde à base de dados da Receita Federal. Sem êxito na sua citação, intime-se o autor para indicar os dados do sócio administrador, juntando a certidão simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial (caso não conste dos autos), a fim de viabilizar as pesquisas de endereço em face do representante legal. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente (...) Em suas razões recursais (ID 59488457), afirmam que ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito referente aos boletos com vencimentos em 30/04/2024 e 15/05/2024. Informam que a franqueadora está aplicando um aumento no preço do cacau sobre produtos que foram fabricados antes mesmo desse aumento. Defendem que há risco da demora, pois consta inadimplência dos agravantes no site da Cacau Show, o que impossibilita a compra e o cancelamento de novos pedidos. Informam que o depósito judicial quanto ao boleto do dia 15/05/2024 constitui medida que reforça a necessidade de concessão da tutela de urgência, o que permitirá a continuidade das atividades comerciais enquanto se aguarda a decisão acerca da ilegalidade da cobrança. Informam, ainda, que a não concessão da medida poderá afetar as vendas do Dia dos Namorados, data importante para o ramo e necessária para manter a empresa funcionando. Mencionam que estão sendo alvos de constantes de cobranças por parte da franqueadora, que ameaça bloquear, cancelar e interromper o faturamento futuro da franquia. Defendem que a franqueadora se limitou a exigir os valores sem detalhar a base de cálculo. Argumentam que a cobrança de diferenças de preços de produtos por meio de nota fiscal de serviços configura uma prática irregular e prejudicial, uma vez que o franqueado poderá ser responsabilizado solidariamente pelos débitos tributários. Informam que a franqueadora, alegando aumento do preço do cacau, implementou a cobrança de NCL de Páscoa, repassando parte do valor do aumento para os franqueados. Defendem que a cobrança da NCL sobre as sobras de produtos evidencia a má-fé das agravadas, que buscam maximizar seus lucros em detrimento dos franqueados. Alegam que a cobrança é irregular, visto que foi realizada por nota fiscal de serviços, tratando-se, contudo, de venda de mercadorias. Afirmam que há violação da transparência e eticidade na relação entre franqueadora e franqueado. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o pagamento da cobrança dos boletos com vencimento em 30/04/2024 e 15/05/2024. No mérito, postulam o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os agravantes pretendem suspender o pagamento dos boletos com vencimentos em 30/04/2024 e 15/05/2024, pois afirmam que o débito não é devido, uma vez que se refere à diferença de preço em virtude do aumento do cacau, que incidiu sobre produtos já produzidos e comercializados. Compulsando os autos de origem, depreende-se do documento anexado com a petição inicial (ID 196725685 – pág 11/13), que a franqueadora emitiu comunicado aos franqueados acerca da deliberação realizada pelo Conselho de Fraqueados, em virtude do aumento expressivo do preço do Cacau. Consta do referido documento, que o Conselho de franqueados decidiu “reduzir o desconto de Cacau Lover, com mudança imediata dos preços, sem comunicação massiva ao consumidor”. O referido documento menciona que a partir de 19/02/2024 a tabela será atualizada para a campanha de Páscoa 2024, sendo que este reajuste garantirá a mesma margem e rentabilidade ao franqueado planejada inicialmente, sem nenhuma alteração no preço selim. Assim, ao final da campanha, a franqueadora fará a apuração da diferença de preços entre Cacau Lover x Cacau Lovers com reajuste, considerando o total de unidades faturadas na campanha, descontando as unidades vendidas até 18 de fevereiro de 2024, cujo valor deverá ser pago pelo franqueado. Nesse contexto, o que se verifica é que a franqueadora majorou o preço do Cacau Lovers, que é um programa de fidelidade mantido para os clientes mais assíduos, visando diminuir os prejuízos em decorrência do aumento expressivo do cacau. Em virtude da majoração, houve o aumento do valor a ser pago pelo franqueado em virtude da comercialização dos produtos realizados a partir de 19/02/2024. Observa-se, ainda, que a majoração somente foi aplicada para data posterior à decisão do Conselho de Franqueados, sendo que não teve efeito retroativo. Desse modo, neste momento processual, não se revela, prima facie, a ilegalidade apresentada. Conforme consta no contrato de franquia firmado entre as partes, compete ao fraqueado aderir às campanhas de venda dos produtos proposta pela franqueadora, seguindo todas as orientações que vierem a ser estipuladas, conforme consta no item XI do contrato de franquia. Transcrevo: “Obrigações do franqueado – XI – (5) Aderir às campanhas de venda dos PRODUTOS lançados pela FRANQUEADORA, seguindo todas as orientações que vierem a ser transmitidas referentes a cada campanha, bem como aderir aos Programas de Fidelidade desenvolvidos pela FRANQUEADORA, cuja mecânica será veiculada através da plataforma extranet. Observa-se que houve modificação na campanha de Páscoa de 2024, sendo que o comunicado emitido para os franqueados foi realizado em 09/02, e o reajuste do preço passou a incidir a partir de 19/02. Desse modo, ao que tudo indica, os efeitos da alteração da campanha passaram a incidir para momento futuro, sem efeitos retroativos. Nesse contexto, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a ilegalidade perpetrada pela franqueadora, uma vez que os franqueados devem aderir as campanhas previstas pela franqueadora. Além disso, conforme constou no comunicado emitido pela franqueadora, a decisão foi adotada pelo Conselho de Fraqueados, não tendo sido imposta unilateralmente. Observa-se, ainda, que a franqueadora emitiu comunicado informando que o recolhimento dos tributos referentes às notas fiscais dos royalties é de responsabilidade exclusiva da Cacau Show e nenhum franqueado deve efetuar nenhum tipo de pagamento de imposto (ID 1967728980, autos de origem). Logo, a responsabilidade pelo pagamento do tributo é da franqueadora. Assim sendo, a questão jurídica controvertida é complexa e deve aguardar o contraditório e a dilação probatória, visando apurar eventual ilegalidade na cobrança perpetrada pela franqueadora, uma vez que não é possível verificar de plano a plausabilidade alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parta agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora